Tribunal: TJPA
Processo: 0810876-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810876-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIJANE MARTINS BARBOSA LORAS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: AGRAVO REGIMENTAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PREJUDICOU O RECURSO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E O DECRETO PREVENTIVO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO QUE DEMANDA NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. CONCEDIDO SUBSIDIARIAMENTE PARA PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental em sede de habeas corpus contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso impetrado em favor da paciente;

2.

Não há que se discutir a falta de contemporaneidade do fato e o decreto preventivo, pois já houve a conversão da prisão cautelar em domiciliar, de modo que se encontra superado
;

3.

O pedido insurgido no momento, trata-se de insatisfação quanto a conversão em prisão domiciliar, o que demanda novo título judicial, não sendo possível sua análise pois não foi objeto do
writ
impetrado, haja vista ser uma situação superveniente, não havendo que se discutir tal pedido;

4.

O impetrante requereu de forma subsidiária a prisão domiciliar da paciente por ser mãe de uma criança de 10 (dez) anos, no sentido que, encontra-se de acordo com a decisão monocrática do presente recurso, visto que seu pedido foi correspondido pela autoridade coatora;

5.

Agravo conhecido e desprovido a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
negar provimento
ao Agravo Regimental, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental em sede de habeas corpus, contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o Habeas Corpus impetrado em favor de RAIJANE MARTINS BARBOSA, já qualificada nos autos, acautelada preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas.

A prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 01/07/2023, pela autoridade coatora, acatando representação do Ministério Público de 1° grau, sob a acusação de que teria mandado executar a vítima CLEYTON JORGE DE SOUSA PEROTE e que teria pagado uma quantia pela execução, sendo repartida com o nacional “Fabiano”

Em suma, aduz o agravante que o writ não restou prejudicado, devendo ser conhecido e a ordem concedida, para que a prisão domiciliar seja substituída por medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP pela ausência de contemporaneidade entre o fato e o decreto preventivo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, no sentido de que o mandamus anteriormente impetrado seja admitido e julgado, para que a ordem seja concedida, determinando a aplicação de medidas cautelares.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora. As informações foram prestadas. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
. A defesa interpôs agravo regimental. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora

“Que no dia 21/11/2021 foi noticiado o homicídio na Rua C5 com a Rua Q, bairro Cidade Jardim, que vitimou CLEYTON JORGE DE SOUSA PEROTE, morto por disparo de arma de fogo quando caminhava para o ponto de ônibus a fim de ir ao trabalho. No curso das investigações através de imagens obtidas através de sistema de câmeras do local e depoimento de testemunhas obtiveram indícios que mostram que a vítima foi abordada quando caminhava para a parada de ônibus, por um nacional que conduzia uma motocicleta e ao se aproximar da vítima efetuou disparos de arma de fogo a alvejando e quando a vítima já se encontrava caída no chão, o algoz pega algo no chão que a autoridade policial acredita ser o celular da vítima, que não foi localizado em sua posse após o fato.

Durante as investigações foi constatado que o celular foi utilizado após o crime e que o chip inserido estava em nome de Deise Rodrigues Lessa. A nacional foi localizada a qualificada, prestou declarações em sede policial onde afirmou que o adquiriu, por intermédio de seu esposo, de um nacional de alcunha “Kadoshe” e que pouco dias após ele solicitou o aparelho celular de volta. O nacional de alcunha “Kadoshe” foi qualificado como sendo o nacional Rafael Cruz dos Santos e ao prestar declarações confirmou que repassou o celular para a nacional Deise Rodrigues Lessa, que o celular tinha sido dado a ele por um policial militar – CB Denis. Que ficou com o celular por meses e resolveu negociá-lo para levantar dinheiro e, após a venda para Deise Lessa, comentou com Denis que falou que não era para ele ter vendido e por conta disso “Kadoshe” recuperou o celular e entregou para Denis.

Durante as investigações foram obtidas informações de que a nacional Raijane Loras havia pago uma quantia pela execução, que teria sido repartida com o nacional Fabiano, pois este intermediou a negociação da execução entre o investigado e Raijane.”

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva da paciente no dia 01/07/2023. Após a apresentação de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora revogou e substituiu por prisão domiciliar no dia 17/07/2023. Os autos vieram à minha relatoria e julguei prejudicado o
writ
.

A priori, cumpre observar que o impetrante novamente vem se insurgindo contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, medida esta que foi revogada e substituída por prisão domiciliar, correspondendo ao pedido subsidiário impetrado no presente Habeas Corpus, restando assim prejudicado, ante atender aos pedidos da impetração.

Ademais, observa-se que o pedido constante do agravo, mostra-se insatisfatório quanto a conversão em prisão domiciliar, apesar de requerido, repita-se no habeas corpus, demandando novo título judicial.

Assim, o impetrante expressamente requereu de forma subsidiária a prisão domiciliar da paciente, por ser mãe de uma criança de 10 (dez) anos, encontrando-se de acordo com a decisão monocrática do presente
writ
, visto que seu pedido foi atendido pela autoridade coatora. Com isso, não há que se discutir a falta de contemporaneidade da prisão preventiva, pois já houve a conversão da prisão em domiciliar, portanto, encontra-se superado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo pelo desprovimento do Agravo Regimental, termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 30 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/11/2023